Tribunal: TJDFT
Processo: 0730219-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714781-45.2022.8.07.0001 proposta contra SINAPSES: TREINAMENTOS PARA O CEREBRO LTDA e ALCIONE JANDIR CANDEAS RAMOS (agravados/executados), que não homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes, nos seguintes termos (ID 133869893 dos autos de origem): (...) Em tempo, revogo o despacho de ID133716058. Considerando a petição de ID86775291, esclareço que a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exequendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Some-se isso ao fato de que não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do CPC. De toda sorte, sabe-se que para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, é necessário que o credor seja detentor de título de obrigação líquida, certa e exigível (artigo 783 do Código de Processo Civil) e, por exigibilidade da obrigação, entende-se que o devedor deve estar em mora (art. 786 do CPC). Ademais, sabe-se que o credor “não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação” (art. 788, caput, do CPC). Portanto, indefiro o pedido de homologação do acordo. Lado outro, vê-se no ID133740107 que as partes convencionaram o pagamento do débito em 60 parcelas. Defiro a suspensão do processo até 07/02/2023 (por seis meses, conforme art. 313, §4o, do CPC). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. (...) Em suas razões recursais (ID 39171716), o agravante diz que a decisão agravada ignorou a vontade das partes materializada no acordo extrajudicial. Sustenta que “a transação não é ato processual, mas negócio jurídico substancial, ato civil, que reclama apenas a capacidade dos celebrantes, logo perfeitamente possível a homologação ainda que no feito executivo.” (ID 39171716 – Pág. 5) Aduz que a previsão de pagamento da última parcela do acordo está prevista para 07/09/2027, de forma que a suspensão do processo até 07/02/2023 carece de lógica processual, uma vez que não foi formulada pelas partes. Alega que “o ordenamento jurídico pátrio, trazido com a vigência do CPC/2015, faculta às partes a realização de acordo em qualquer fase processual, submetendo-o à homologação judicial, justamente no propósito de solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo jurisdicional, e em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.” (ID 39171716 – Pág. 5) Defende que o acordo celebrado entre as partes está em consonância com a legislação civil, de forma que não encontra óbice para que seja homologado pelo magistrado a quo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que o acordo extrajudicial firmado entre as partes seja homologado pelo magistrado a quo. Preparo (ID 39171726). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo não caracterizado o necessário perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o magistrado a quo determinou a suspensão do feito até 07/02/2023, de forma que não há que se falar, por ora, em extinção da execução, sem julgamento do mérito, conforme alegado pelo agravante em suas razões. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.